Tribunal: TJMT
Processo: 1025832-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1025832-34.2020.811.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: ELIZETE PEREIRA DA SILVA
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
Data do Julgamento: 28/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO - ASSINATURAS IDÊNTICAS - AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe o impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da reclamante.
3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinada pela parte recorrente, acompanhado com os seus documentos pessoais, resta demonstrada a relação jurídica.
4. Não pratica ato ilícito a instituição que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5. Conforme salientado pelo juízo a quo, a atuação da recorrente configura inegável litigância de má-fé. Primeiro porque alterou deliberadamente a verdade dos fatos alegando desconhecer a origem do débito negativado. Em segundo, porque após a apresentação da contestação e dos documentos que comprovam a inverdade de suas alegações, a autora abandonou o feito, deixando de comparecer à audiência de conciliação, com vistas a promover a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025832-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 934.232.091-00 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO - ASSINATURAS IDÊNTICAS - AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe o impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da reclamante.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinada pela parte recorrente, acompanhado com os seus documentos pessoais, resta demonstrada a relação jurídica.

4.

Não pratica ato ilícito a instituição que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5.

Conforme salientado pelo juízo
a quo
, a atuação da recorrente configura inegável litigância de má-fé. Primeiro porque alterou deliberadamente a verdade dos fatos alegando desconhecer a origem do débito negativado. Em segundo, porque após a apresentação da contestação e dos documentos que comprovam a inverdade de suas alegações, a autora abandonou o feito, deixando de comparecer à audiência de conciliação, com vistas a promover a extinção do processo sem resolução do mérito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021